Tribunal: TJSP
Processo: 2271715-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo obreiro de despacho que, considerando ser extemporânea a apelação interposta de sentença que extinguira o feito há mais de três anos, determinou o retorno dos autos ao arquivo – Admissibilidade – Ausência de insurgência do segurado no momento oportuno – Preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo obreiro de despacho que, considerando ser extemporânea a apelação interposta de sentença que extinguira o feito há mais de três anos, determinou o retorno dos autos ao arquivo – Admissibilidade – Ausência de insurgência do segurado no momento oportuno – Preclusão temporal – Ocorrência – Inexistência de incompetência para examinar a admissibilidade recursal, se um dos requisitos objetivos é justamente a tempestividade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.